Tribunal: TJSP
Processo: 1509385-78.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. Recursos não providos.